Tribunal: TJMT
Processo: 1003189-10.2024.8.11.0013
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003189-10.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MANOEL JOSE LIBORIO - CPF: 065.125.421-34 (APELANTE), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), MARIA IRENE DO CARMO PEREIRA - CPF: 048.461.341-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. FATURAMENTO PLURIMENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA RURAL. LEGALIDADE. PROTESTO LEGÍTIMO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito e revisão de faturas cumulada com indenização por danos morais, sob o fundamento de que houve regularidade na prestação do serviço quanto às leituras plurimensais, e exercício regular de direito da concessionária ao encaminhar título para protesto.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se as cobranças realizadas pela concessionária de energia elétrica, com leituras plurimensais em unidade localizada em área rural, são legítimas; (ii) verificar se o protesto efetuado pela concessionária configura exercício regular de direito; e (iii) constatar se há dano moral indenizável decorrente da conduta da concessionária.

III. Razões de decidir

3. As leituras plurimensais realizadas pela concessionária em unidade consumidora localizada em área rural encontram amparo legal nas Resoluções n. 414/2010 e 1000/2021 da ANEEL, que autorizam expressamente o faturamento em intervalos de até 12 ciclos consecutivos, com posterior ajuste conforme a leitura efetiva.

4. Inexiste comprovação de que as cobranças ocorreram de forma manifestamente abusiva em relação ao padrão de consumo do cliente, não havendo como reconhecer ilegalidade no procedimento de leituras plurimensais realizado pela concessionária.

5. O protesto realizado pela concessionária configura exercício regular de direito, considerando que ocorreu anteriormente à negociação do débito e recaiu sobre obrigação legítima e exigível, cabendo ao consumidor, após a quitação da dívida ou acordo de parcelamento, providenciar o cancelamento do protesto, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 725.

6. A situação narrada pelo apelante não ultrapassa o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, sendo insuficiente para caracterização de dano moral indenizável, ante a inexistência de ato ilícito por parte da concessionária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. É legítima a realização de leituras plurimensais pela concessionária de energia elétrica em unidades consumidoras localizadas em áreas rurais, nos termos das Resoluções n. 414/2010 e 1000/2021 da ANEEL. 2. O protesto de título representativo de dívida legítima constitui exercício regular de direito, incumbindo ao devedor, após a quitação da dívida ou acordo de parcelamento, providenciar o cancelamento do protesto, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 85, §11; Lei n. 9.492/1997, art. 26; Lei n. 6.690/1979, art. 2o; Resolução ANEEL n. 414/2010, arts. 86 e 89; Resolução ANEEL n. 1000/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 725, REsp 1.339.436/SP; TJMT, 1002461-75.2021.8.11.0044, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 19/03/2024; TJMT, 1008246-73.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 23/04/2025; TJMT, 1027617-26.2023.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 04/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação
interposta por
MANOEL JOSE LIBÓRIO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Pontes e Lacerda, na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Revisão de Faturas c/c Pedido de Indenização por Danos Morais n.
1003189-10.2024.8.11.0013, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que houve a regularidade no serviço prestado, quanto à prática de leituras plurimensais, e a concessionária requerida agiu em exercício regular de direito ao apresentar título para protesto.

O apelante alega, em síntese, que a sentença de primeiro grau deve ser reformada por não ter reconhecido as cobranças abusivas realizadas pela Energisa Mato Grosso, visto que a concessionária deixou de emitir faturas com consumo nos meses de julho, setembro e outubro de 2023, e registrou consumo excessivo nos meses de agosto e novembro, sendo que em novembro foi surpreendido com uma fatura de R$ 2.629,91 (dois mil seiscentos e vinte e nove reais e noventa e um centavos), valor que não condiz com seu histórico de consumo médio. Sustenta ainda que, mesmo após negociar e pagar parcialmente o débito, teve seu nome protestado indevidamente pelo mesmo valor já negociado, o que lhe causou danos morais, especialmente por ser idoso de 78 anos, tendo sofrido alterações em seu limite de cheque especial, queda na pontuação de seu Score junto ao sistema Serasa e negativa de compra com cartão de crédito.

Contrarrazões apresentadas em id. 285101414, que a parte apelada, preliminarmente, impugna o pedido de justiça gratuita deferida ao apelante, bem como alega a impossibilidade de conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
apelação
interposto por
MANOEL JOSE LIBÓRIO
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que houve a regularidade no serviço prestado, quanto à prática de leituras plurimensais, e a concessionária requerida agiu em exercício regular de direito ao apresentar título para protesto.

PRELIMINARES – DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E DA DIALETICIDADE RECURSAL

Quanto à impugnação à justiça gratuita, é cediço que a gratuidade da justiça encontra guarida constitucional no art. 5o, LXXIV da Carta Magna, que assegura que "
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
". Tal garantia foi regulamentada no ordenamento processual civil vigente, que em seu art. 98 dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Não obstante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a simples declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando existirem nos autos elementos que demonstrem a capacidade financeira do requerente para arcar com as custas processuais.

No caso em apreço, verifico que a hipossuficiência financeira foi devidamente comprovada quando do ajuizamento da ação, tendo o juízo de primeiro grau corretamente deferido o benefício.

A apelada, a seu turno, não trouxe aos autos elementos concretos que demonstrem a capacidade econômica autor para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família, limitando-se a alegações genéricas.

No que tange à alegada ausência de dialeticidade recursal, igualmente não prospera a preliminar. Embora a apelada sustente que o recurso não apontaria os equívocos da decisão recorrida, verifica-se que a apelação, ainda que repita argumentos já expendidos na petição inicial, expõe de forma suficiente as razões pelas quais o apelante entende que a sentença deve ser reformada.

A exposição das razões recursais, ainda que mediante a reiteração parcial de argumentos já deduzidos, foi suficiente para viabilizar o pleno exercício do contraditório pelo apelado, tanto que apresentou substanciosas contrarrazões, refutando os argumentos do apelante.

Portanto,
REJEITO
as preliminares suscitadas.

MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legitimidade das cobranças realizadas pela concessionária de energia elétrica, bem como do protesto efetuado em nome do autor, além da ocorrência de danos morais.

No caso em apreço, resta incontroverso que a unidade consumidora do recorrente está localizada em área rural, sendo aplicável o regramento específico previsto pela Resolução n. 414/2010 da ANEEL, posteriormente substituída pela Resolução n. 1000/2021, que disciplina o faturamento plurimensal nas unidades consumidoras rurais.

O art. 86 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL permitia que a distribuidora efetuasse leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos para unidades consumidoras rurais. Já o art. 89 previa que quando ocorresse leitura plurimensal, o faturamento mensal deveria ser realizado utilizando-se a leitura informada pelo consumidor, a leitura realizada pela distribuidora ou a média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento.

Esse regramento foi mantido na Resolução n. 1000/2021 da ANEEL, que normatiza atualmente a matéria, com pequenas alterações.

Conforme se depreende da documentação acostada aos autos, a concessionária procedeu ao faturamento dentro dos parâmetros estabelecidos pela regulamentação setorial. Apesar das insurgências da parte autora acerca da prática de leituras plurimensais, destaco que o procedimento adotado pela concessionária é expressamente autorizado pela legislação que regulamenta o serviço público prestado.

Ademais, a concessionária realiza uma previsão da média de consumo anterior e efetivamente a corrige no mês em que há, de fato, a leitura do relógio. De igual forma, inexiste nos autos a comprovação de que a cobrança tenha ocorrido de forma manifestamente abusiva em relação ao padrão de consumo do cliente, de modo que não há como reconhecer ilegalidade no procedimento de leituras plurimensais realizado pela requerida.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO – IMPROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AFASTADO -
ENERGIA ELÉTRICA – UNIDADE CONSUMIDORA LOCALIZADA EM ZONA RURAL - LEITURA PLURIMENSAL REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - LEGALIDADE – COBRANÇA PELA MÉDIA DE CONSUMO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA MANTIDA
– PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO. (...)
Nos casos de Unidade Consumidora de energia elétrica de imóvel localizado em zona rural, é regular a realização da leitura do medidor de forma plurimensal e cobrança do intervalo por estimativa, com a devida compensação na fatura posterior, nos termos da Resolução da ANEEL no 414/2010, artigos 85 e seguintes.

Constatada a regularidade do valor da fatura, sem ocorrência de prática de ato ilícito pela concessionária, deve ser julgado improcedentes os pedidos de nulidade das faturas e indenização por danos morais.
(...)”. (TJMT, 1002461-75.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024 - destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória por Danos Morais – IMPROCEDÊNCIA –
FATURA MENSAL DE CONSUMO COM VALOR ELEVADO – FATURA COBRADA DE FORMA PLURIMENSAL – POSSIBILIDADE – ACÚMULO DE CONSUMO POR AUSÊNCIA DE COBRANÇA NOS MESES ANTECEDENTES
– INOCORRÊNCIA DE ERRO DE LEITURA OU FALHA NA MEDIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
No caso da unidade consumidora se situar em área rural, e diante da dificuldade de acesso a tal localidade, é permitido promover a leitura e faturamento plurimensal.
2.
Não havendo comprovação de que o valor apurado diverge do consumo médio mensal registrado na unidade consumidora localizada em zona rural, inexiste irregularidade
. 3. Recurso desprovido”. (TJMT, 1008246-73.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEMENTAR. LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR ÓRGÃO OFICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO DESCONSTITUÍDA.
REGIME PLURIMENSAL DE LEITURA. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 1.000/2021 DA ANEEL.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. (...) 4.
A Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL ampara o regime plurimensal de leitura em áreas rurais, confirmando a legalidade das cobranças impugnadas, que refletem a média de consumo ajustada.
5.
Não se verificam elementos de má-fé ou conduta abusiva por parte da concessionária, sendo inadequado imputar-lhe responsabilidade civil por danos morais, sobretudo na ausência de interrupção do serviço ou negativação indevida do nome da consumidora.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “(...) “3.
O regime plurimensal de leitura em áreas rurais, conforme Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, legitima a cobrança de consumo acumulado, desde que devidamente demonstrado.
” (...)”. (TJMT, 1027617-26.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025 - destaquei).

No tocante ao protesto realizado, verifico que este ocorreu em janeiro/2024, enquanto a negociação para parcelamento do débito somente foi efetivada em 16/02/2024, conforme documentação juntada aos autos. Portanto, quando do apontamento do título para protesto, não havia sido realizado qualquer acordo para pagamento da dívida, estando o consumidor em mora.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no julgamento do Recurso Especial n. 1.339.436/SP (Tema 725), sob o rito dos recursos repetitivos, firmando a tese de que "
no regime próprio da Lei n. 9.492/1997,
legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida
, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário,
incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto
".

No caso concreto, não há nos autos comprovação de que o acordo de parcelamento continha cláusula expressa determinando que a concessionária providenciaria a baixa do protesto. Assim, uma vez registrado o protesto, em conformidade com a legislação vigente, caberia ao consumidor, após a negociação da dívida, providenciar sua baixa, seja pela apresentação do título quitado, seja pela obtenção da carta de anuência da credora.

Nos termos do art. 26 da Lei n. 9.492/1997 e art. 2o da Lei n. 6.690/1979, é responsabilidade do devedor se dirigir ao cartório e fazer a retirada do protesto de seu nome, não havendo obrigação legal da concessionária de proceder à baixa automática após a realização de acordo de parcelamento, salvo se expressamente pactuado.

Quanto aos danos morais, verifico que o recorrente não comprovou a ocorrência de abalo psicológico ocasionado pelo ato da reclamada. Não ficou evidenciado abuso na forma de cobrança, como por exemplo, reiteração da cobrança indevida. Ao contrário, a cobrança mostrou-se legítima, caracterizada como exercício regular de um direito.

O dano moral é aquele sofrimento que, fugindo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor e aborrecimento estão fora da órbita do dano moral indenizável.

Embora se reconheça que o recorrente tenha ficado aborrecido pela situação vivenciada, tal circunstância, por si só, não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração efetiva de lesão aos direitos da personalidade, o que não ocorreu no caso em tela. Além disso, para a caracterização do dever de indenizar, faz-se necessário que haja comprovação do fato danoso, do ato ilícito e do nexo de causalidade, elementos que não se encontram presentes na hipótese dos autos, uma vez que a concessionária agiu no exercício regular de direito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.
MAJORO
os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025